Tribunal: TJSP
Processo: 2288118-70.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Acórdão, ademais, devidamente fundamentado - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2288118-70.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2020; Data de Registro: 26/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Seguro

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/02/2020

Data de publicação:

26/02/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado – Acórdão, ademais, devidamente fundamentado - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2288118-70.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, é embargada ALEXANDRA
MARTINS DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288118-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.843
2
Voto no: 42.843
Embargos de Declaração no: 2288118-70.2019/50000
Comarca: Marília 2a Vara
Embgte.: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Embgda.: Alexandra Martins de Souza
VOTO DO RELATOR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausentes
quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC - Pretensão da
embargante de discutir o conteúdo do aresto, o que é vedado
Acórdão, ademais, devidamente fundamentado - Embargos
rejeitados.

Embargos de Declaração opostos face ao v. Acórdão que
negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.
Segundo esta última, o aresto padece de omissão acerca da necessidade de
condenação dos exequentes nos encargos da sucumbência, a teor do que
estabelece o artigo 85, § 1o, do CPC e, ainda, o decidido pelo C. STJ no REsp
1.134.186/RS, em sede de recursos repetitivos, diante do parcial acolhimento
da impugnação que reconheceu a existência de excesso de execução.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288118-70.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42.843
3
Ausentes quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do Novo
CPC.
Inexiste a apontada omissão.
De fato, descabe falar em condenação da impugnada e
aqui embargada ao pagamento de verba honorária, notadamente porque a
impugnação deduzida pela embargante foi parcialmente acolhida apenas para
excluir os juros de mora do cômputo da multa decendial.
Por derradeiro, diante da inovação trazida pelo artigo
1.025 do CPC, ao dispor que “consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”, inexiste
prejuízo à embargante para acesso às instâncias superiores, caso assim
desejar.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
SALLES ROSSI
Relator